Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-48.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), YASMIN SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.313.451-90 (RECORRIDO), THIAGO RIBEIRO FREITAS - CPF: 032.040.271-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003191-48.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrida:

YASMIN SILVA OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ENDEREÇO CADASTRADO EM OUTRO ESTADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia no valor de R
$ 831,71 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

2.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. As telas sistêmicas apesar de serem utilizadas para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, no presente caso reforçam a tese da ocorrência de fraude, mormente porque o contrato permaneceu ativo por apenas poucos meses, ademais, o cadastro foi realizado na cidade de Goiânia/GO, contudo a consumidora comprovou que não possui qualquer vínculo com o referido Estado, comprovando, inclusive, que possuía vínculo empregatício na cidade de Pontes e Lacerda na data da suposta contratação ocorrida na cidade de Goiânia.

3.

Cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.
Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso. Por fim, registro que apesar do consumidor possuir débitos preexistente registrados em seu nome todos os apontamentos foram objeto de demanda judicial sendo desconstituídos por meio de sentença declaratória.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente Telefônica Brasil S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023